Tribunal: TJMT
Processo: 0012149-15.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012149-15.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.947.881/0001-52 (AGRAVADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - CPF: 014.686.321-67 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA FRANDI BUTOLO - CPF: 102.392.898-11 (AGRAVADO), EDUARDO AFONSO FRANDI BUTOLO - CPF: 102.392.928-71 (AGRAVADO), PATRICIA CRISTINA FRANDI BUTOLO - CPF: 102.392.898-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO AFONSO FRANDI BUTOLO - CPF: 102.392.928-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. MERO PETICIONAMENTO INEFICAZ PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob fundamento de ausência de atos efetivos de constrição após a frustração das diligências e o decurso do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerimento de diligência (Infojud) é apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora na tramitação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado no Tema 566 do STJ.

4.

O transcurso do prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem a prática de atos efetivos de constrição ou citação válida, configura a prescrição intercorrente.

5.

O mero peticionamento requerendo diligências, sem resultado útil à constrição patrimonial, não interrompe a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

6.

A ausência de medidas eficazes para satisfação do crédito evidencia a inércia da exequente, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ quando não demonstrada atuação diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis. 2. O mero requerimento de diligências sem efetiva constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente. 3. A inércia da Fazenda Pública na adoção de medidas eficazes afasta a alegação de demora exclusiva do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 924; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0012149-15.2006.8.11.0041, oriunda da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, na qual se manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 1042/06-A.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo seu julgamento pelo órgão colegiado.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que: (i) houve citação válida da executada e posterior indicação de bens à penhora, afastando o pressuposto de inércia; (ii) foram formulados requerimentos de diligências, notadamente pedido de utilização do sistema INFOJUD para localização de bens, antes do decurso do prazo prescricional, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem; (iii) a paralisação do feito decorreu de mora do Poder Judiciário, circunstância que, à luz da Súmula nº 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, impede o reconhecimento da prescrição; e (iv) a interpretação conferida à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo acerca do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais deve considerar a efetiva atuação diligente da Fazenda Pública, não se podendo penalizá-la por entraves decorrentes do funcionamento da máquina judiciária.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso assim não se entenda, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada analisou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente, especialmente o fixado no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, restou consignado que, após a frustração das diligências constritivas e a ciência da Fazenda Pública, iniciou-se o prazo de suspensão legal, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem a prática de atos efetivos aptos a interromper a prescrição, culminando na extinção do feito.

A alegação de que o requerimento de diligência (Infojud) seria suficiente para interromper o prazo prescricional não merece acolhida, porquanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, o mero peticionamento não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida do devedor.

De igual modo, não prospera a tese de que a demora decorreu exclusivamente do Poder Judiciário. Isso porque, conforme delineado na decisão agravada, houve o transcurso de lapso temporal superior ao previsto em lei sem a adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito, caracterizando a inércia da exequente.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026